Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-39.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002963-39.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (APELANTE), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimos consignados. Fraude. Falsa portabilidade. Responsabilidade objetiva. Nulidade contratual. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta em
desfavor de
instituições financeiras
. O autor, aposentado por invalidez, foi vítima de golpe bancário ao ser induzido a fornecer dados pessoais mediante falsa promessa de portabilidade, sendo firmados indevidamente três contratos de empréstimo consignado, com descontos sobre seu benefício previdenciário. Pleiteia-se a nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das instituições financeiras pelos contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (
iii
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, quando decorrentes de falhas nos sistemas de segurança interna, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.
A contratação dos empréstimos foi viabilizada por engenharia social, com utilização indevida de
selfie
e documentos do autor, sem que houvesse mecanismos eficazes de verificação de autenticidade por parte do BANCO BMG, que validou múltiplas contratações em curto intervalo utilizando o mesmo meio de autenticação.

5.
O BANCO SANTANDER também falhou ao permitir a realização de pagamentos de boletos fraudulentos em sua agência, com valores vultosos e atípicos, sem identificar irregularidades, além de indícios de vazamento de dados bancários sensíveis, o que evidencia quebra do dever de segurança.

6.
A falha sistêmica de ambas as instituições viabilizou a fraude e justifica o reconhecimento da responsabilidade solidária, a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

7.
O dano moral é
in
re

ipsa
em razão da contratação fraudulenta, dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar e do abalo psíquico sofrido por consumidor idoso e
hipervulnerável
.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando decorrente de falhas na segurança interna ou ausência de mecanismos eficazes de verificação
”
.
2. “
A utilização reiterada de selfie e documentos pessoais para firmar múltiplos contratos evidencia vício de consentimento e impõe a nulidade do negócio jurídico
”
.
3. “
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando configurada falha na prestação do serviço bancário, independentemente da demonstração de má-fé
”
.
4. “
O dano
moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e independe de comprovação específica
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389
e
406; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479;
EAREsp
676.608/RS; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1027425-73.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 18.08.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000551-96.2024.8.11.0047, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 06.08.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1002984-15.2025.8.11.0055, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.11.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000855-39.2023.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
JOSÉ MARTINS CARDOZO

contra a sentença
proferida
pelo Dr. Anderson Gomes Junqueira
, Ju
iz
de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Tutela
d
e Urgência

ajuizada
em desfavor de

BANCO BMG S
.
A
. e
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
.
, julgou

improcedentes os pedidos iniciais

sob
o fundamento de que, embora comprovada a ocorrência de fraude, não restou evidenciada contribuição das instituições financeiras para o evento, afastando-se sua responsabilidade civil com base na culpa exclusiva de terceiro
(ID
327283935
)
.

Em sua
s razões recu
rsais, o
apelante sustenta que a própria sentença reconhece expressamente que
o recorrente
foi vítima de golpe bancário
, afirmando
que, diante da teoria do risco do empreendimento e da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras não poderiam se eximir do dever de segurança e prevenção de fraudes (ID 327283937).

Alega que a ausência de mecanismos eficazes de verificação, monitoramento e validação das operações
financeiras
demonstra
evidente
falha na prestação do serviço, sobretudo em se tratando de transações atípicas e destoantes do perfil do consumidor.

Argumenta, ainda, que a vulnerabilidade do consumidor, especialmente em contexto de fraude sofisticada, impõe a responsabilização do fornecedor e autoriza a declaração de nulidade do contrato fraudulento, a restituição integral dos valores descontados e a indenização por danos extrapatrimoniais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, com a declaração de nulidade dos contratos n. 443747687, 449846689 e 446746351, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e a condenação dos bancos apelados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios
.

Recurso tempestivo
(ID 327283938)
.

O apelante
é beneficiári
o
da justiça gratuita (ID
327626371
).

Em contrarrazões, o apelado
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
. se manifesta pelo desprovimento do presente recurso
(ID
327283940
).

Por sua vez, o
apelado

BANCO BMG S
.
A
.

suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, defende a manutenção da sentença recorrida
(ID
327283941
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como visto, o apelado
BANCO BMG S
.
A
. suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso de apelação não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas que reproduziriam o teor da petição inicial, motivo pelo qual pleiteia o não conhecimento do apelo.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas (ID 327283937), verifica-se que o apelante não se limitou à mera repetição da petição inicial, mas impugnou de forma direta e objetiva o principal fundamento da sentença, trazendo argumentação específica quanto à falha no serviço, à aplicação da teoria do risco, ao enquadramento da responsabilidade objetiva e à jurisprudência correlata, tudo com o claro propósito de demonstrar desacerto do
decisum
e requerer sua reforma.

Nesse contexto, o simples fato de determinados pontos já terem sido sustentados anteriormente não desnatura a regularidade dialética do recurso,
sobretudo porque foram novamente articulados de forma específica para impugnar os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Aliás, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Portanto, não há
que
se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

JOSÉ MARTINS CARDOZO
ajuizou
Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
em desfavor de
BANCO BMG S
.
A
. e
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
., pretendendo a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo supostamente firmados em seu nome, o cancelamento dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores já pagos e a reparação por dano moral (ID 327284367).

Na exordial, relatou ser beneficiário do INSS por aposentadoria por invalidez e que, após ser contatado por pessoa que se apresentou como atendente do Banco Itaú, foi induzido a acreditar estar realizando operação de portabilidade bancária para quitação de dívidas, motivo pelo qual forneceu
selfie
e foto de seu documento, passando a efetuar pagamentos via boletos e transferências que totalizaram aproximadamente R$ 21.212,64 (vinte e um mil, duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), acreditando se tratar de procedimento bancário legítimo, vindo posteriormente a constatar a ocorrência de fraude e a existência de três empréstimos consignados inseridos em seu benefício sem sua autorização.

As instituições financeiras requeridas apresentaram contestação (ID 327283905 e 327283921).

Ao final, sobreveio a sentença que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“
[...]

A parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo registrados sob os nº 443747687, 449846689 e 446746351, a restituição em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em se tratando de ação indenizatória por serviço defeituoso, o
caput
do artigo 14 da Lei 8.078/90 estabelece que o fornecedor deve responder pelas falhas na prestação de serviços, que resultarem em danos ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, pois sua responsabilidade é objetiva.

Para tanto, há que se perquirir se houve efetiva falha nos serviços prestados pela parte requerida a ensejar a compensação pelos danos alegados.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, não pairam dúvidas de que a parte autora foi vítima de golpe de portabilidade de empréstimo bancário. No entanto, não restou demonstrado que a parte requerida tenha contribuído para tanto.

Isso porque, em relação ao requerido Banco BMG, verifico que não há nos autos qualquer elemento que indique que tenha agido com negligência ou falha na prestação do serviço.

Além disso, verifico que restou comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, com a apresentação das cédulas de crédito bancário constando assinatura por meio de
selfie
(
id’s
197400247, 197400250 e 197400252), bem como os respectivos comprovantes de transferência dos valores para a conta bancária de titularidade da parte autora (id 197400256), o que
evidencia
, ainda, a efetiva manifestação de vontade na contratação.

Assim, o fato de o autor ter sido vítima de golpe praticada por terceiro, que se passou por atendente do Banco Itaú não pode ser imputado ao requerido Banco BMG, que seguiu os procedimentos regulares de contratação e não tinha como prever ou evitar a ação fraudulenta de terceiros.

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado: [...].

Em relação ao requerido Banco Santander, também não vislumbro responsabilidade pela ocorrência do golpe, tendo em vista que não há nos autos elementos que indiquem que os seus funcionários tenham agido com negligência, sendo certo que o autor se dirigiu à agência bancária e solicitou auxílio para realizar pagamentos de boletos, procedimento rotineiro em instituições financeiras.

Além disso, é do meu convencimento que o consumidor também tem o dever de zelo para realizar transações, vez que deixou de observar que o beneficiário do boleto se tratava de empresa totalmente alheia à portabilidade do empréstimo que acreditava estar realizando.

Assim, não há nos autos nenhuma prova de que os requeridos Banco BMG e Banco Santander tenham contribuído para a prática do golpe, bem como a prática de conduta ilícita por parte destes, não há que falar em responsabilidade civil, por se tratar de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro prevista no art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor, vejamos: [...].

Para corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados: [...].

Portanto, não houve falha na prestação do serviço bancário, nem por ação, nem por omissão, tampouco qualquer conduta que configure ato ilícito por parte das instituições requeridas.

A improcedência do pedido de nulidade do contrato de empréstimo discutido, por ausência de responsabilidade dos requeridos, também afasta a configuração de restituição de valores e danos morais. O simples fato de o autor ter sido vítima de golpe por terceiro não gera, por si só, o dever de indenizar, quando não há vínculo entre a conduta do fornecedor e o dano.

Ante o exposto
,
julgo improcedentes os pedidos
formulados pela parte autora e a
condeno
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por inteiro,estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 188430215).

[...]
” (ID

327283935
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade dos bancos apelados pela contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome do
apelante
, bem como à definição sobre a nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados e a existência de dano moral indenizável.

Pois bem
.

Após detida análise
dos autos
,
vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica, inquestionavelmente, o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, consoante os artigos 2º e 3º, § 2º, do referido diploma legal, entendimento que se encontra sedimentado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, incide à espécie a regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo se demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

No caso em apreço, restou demonstrado que o autor, ora apelante, idoso e aposentado por invalidez, foi vítima de um golpe bancário
sofisticado, no qual terceiros, valendo-se de contato telefônico fraudulento, se fizeram passar por atendentes de instituição financeira.

Induzido ao erro, o consumidor foi convencido de que realizaria uma operação de portabilidade d
e
empréstimos com melhores condições
. Para tanto, forneceu, de boa-fé, fotografia de seu documento e uma
selfie
,
os quais foram
posteriormente utilizados para a contratação indevida de três empréstimos consignados junto ao apelado
BANCO BMG

(ID 327283922
,
327283923
e
327283924)
.

Os valores desses contratos, por sua vez, foram creditados na conta bancária do
apelante
e, sob orientação dos fraudadores, repassados via boletos para uma empresa alheia à relação contratual, com auxílio dos atendentes do apelado
BANCO SANTANDER

(ID 327284377
,
327284383
,
327284384
e
327284385)
.

A cadeia de eventos evidencia um golpe de engenharia social, executado com o uso indevido de dados pessoais e ausência de mecanismos eficazes de verificação por parte das instituições financeiras envolvidas.

Embora os fraudadores tenham atuado de forma ardilosa, o êxito da fraude somente foi possível em razão de falhas nas barreiras de segurança e de controle das
instituições financeiras apeladas
, que detêm, por força do risco da atividade, o dever de empregar todos os meios disponíveis para mitigar tais ocorrências.

Nesse contexto, a responsabilidade do apelado
BANCO SANTANDER
decorre da indevida exposição de dados financeiros sensíveis do apelante, os quais foram instrumentalizados pelos fraudadores para estruturar a narrativa enganosa que viabilizou o golpe
.

Os golpistas demonstraram pleno conhecimento sobre a existência de empréstimos consignados vinculados ao benefício previdenciário do consumidor, além de detalhes bancários que ordinariamente estariam acessíveis apenas
à instituição financeira responsável pelo pagamento, circunstância que revela, ao menos em juízo de verossimilhança, a ocorrência de falha nos mecanismos de proteção e sigilo de dados mantidos sob a guarda do banco.

Soma-se a isso o fato de que não houve qualquer medida eficaz de monitoramento ou bloqueio diante de movimentações atípicas e de vulto considerável, como pagamentos sucessivos por boletos a uma empresa estranha à rotina do consumidor.

Ademais, consta ainda dos autos que o apelante se dirigiu até a agência do
BANCO SANTANDER
para realizar o pagamento dos boletos fraudulentos, sendo auxiliado pelos atendentes da instituição financeira, os quais em nenhum momento identificaram os indícios evidentes de que as transações eram fraudulentas.

Essas falhas, consideradas em conjunto, revelam grave deficiência nos deveres de cuidado e s
egurança da atividade bancária e
evidenciam uma grave deficiência nos padrões de segurança, monitoramento e atendimento ao consumidor por parte do apelado
,
justificando o reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelado
BANCO SANTANDER
.

De outro lado, a atuação do
apelado
BANCO BMG

revela falha
igualmente
grave, na medida em que permitiu a contratação de
3

(
três
)
empréstimos consignados com base em uma única
selfie
do autor, repetidamente utilizada como meio de autenticação
.

Ressalte-se que as contratações ocorreram em sequência, em datas muito próximas entre si: 30/01/2025 (
CCB
n. 94972295), 31/01/2025 (
CCB
n. 94997615) e 03/02/2025
(CCB
n. 95033320)
,
circunstância que

já evidenciava padrão atípico suficiente para justificar a rejeição ou suspensão das operações
(ID
327283923
,
327283924
e
327283922
)
.

Essa fragilidade na análise e validação da identidade do contratante demonstra total ausência de barreiras de segurança eficazes, o que não se coaduna com os padrões mínimos esperados de instituições financeiras, sobretudo quando se trata de
operações que geram ônus sobre benefícios previdenciários.

A
s instituições
financeira
s
apelada
s
, que aufere
m
lucros com a contratação ágil e automati
zada de produtos financeiros, tê
m o dever inafastável de implementar sistemas de verificação consistentes e modernos, capazes de assegurar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor
, o que
inclui a adoção de múltiplos fatores de autenticação, validação cruzada de dados cadastrais e mecanismos seguros de comunicação e confirmação com o titular do benefício.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.[...]III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, semsua ciência ou consentimento.
A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira
,
que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante
,
caracterizando falha na prestação do serviço bancário
.
Incide
,
no caso
,
a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno
, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ. [...] Tese dejulgamento:"1
. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor
,
em razão de falha na verificação de identidade
. [...]
”(TJMT, Apelação Cível n.1027425-73.2023.8.11.0041,Rel.Desa.Maria Helena
Gargaglione
Povoas,
Segunda Câmara de Direito Privado,j.18/08/2025, DJE 18/08/2025– grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
FORTUITO INTERNO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...]4. A fraude praticada por terceiro, mediante ligação telefônica que induziu a autora a fornecer dados pessoais e imagem facial, caracteriza fortuito interno, pois decorre dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.5.
A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da manifestação de vontade da autora
,
tendo validado a contratação com base em registro fotográfico obtido durante o golpe
,
o que configura falha na prestação do serviço
.6.
A jurisprudência reconhece que, mesmo diante de fraude por terceiros, é devida a reparação quando
não há prova de segurança adequada no sistema bancário
.[...] Tese de julgamento:1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro em contratação bancária realizada por meio remoto
,
quando não comprova a adoção de medidas eficazes de segurança
.2. A fraude decorrente de contato telefônico enganoso com fornecimento de dados pessoais e validação facial caracteriza fortuito interno, e não afasta a responsabilidade da instituição. [...]
”(TJMT, Apelação Cível n.1000551-96.2024.8.11.0047,Rel. Dra.Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,j.06/08/2025, DJE 06/08/2025– grifo nosso).

Nesse cenário, a utilização reiterada de uma mesma imagem facial (
selfie
) para a celebração de múltiplos contratos, sem qualquer impedimento técnico ou alerta de duplicidade, bem como a realização dessas contratações em datas extremamente próximas
,
evidencia não apenas a precariedade do sistema de validação biométrica, mas verdadeira tolerância institucional a procedimentos rudimentares e propensos a fraudes.

Essa
conduta implica omissão no dever de verificação da identidade e invalida, de plano, a presunção de regularidade da contratação,
contaminando de vício insanável a formação do vínculo contratual. Mostra-se, pois, manifesta a nulidade dos contratos celebrados sem a anuência livre, informada e consciente do consumidor.

Portanto, diante da conduta negligente de ambas as instituições
,
uma por permitir contratações sem validação mínima e outra por viabilizar, em sua agência, o repasse dos valores aos golpistas
,
é de rigor reconhecer a responsabilidade objetiva de ambas, na forma do art
igo
14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cuja aplicação é pacífica em casos de fraudes bancárias viabilizadas por falhas sistêmicas internas.

Reconhecida a falha na prestação dos serviços, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados junto ao
BANCO BMG
,
os quais
foram formalizados mediante utilização indevida de imagem e documentos do consumidor, sem que houvesse a devida verificação da autenticidade da contratação, o que compromete de forma absoluta a validade do negócio jurídico
e
implica, como consequência, o dever de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do
apelante
.

Isso porque a conduta d
o apelado
BANCO BMG

revela manifesta ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, além de demonstrar descumprimento do dever de segurança, inerente à atividade bancária.

Com efeito, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
”(TJMT,
Apelação Cível n.
1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
14/03/2023, DJE 20/03/202
3
).

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, no qual se assentou que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art
igo
42 do CDC, prescinde da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, bastando que a cobrança indevida resulte de conduta incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual.

No caso em exame, considerando que os contratos em discussão são datados de 2025, ou seja, posteriores à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, impõe-se o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados.

No que se refere ao dano moral, sua ocorrência é inequívoca diante do conjunto fático-probatório dos autos
, haja vista que o

apelante
, idoso e aposentado, foi surpreendido com a contratação indevida de empréstimos consignados que passaram a gerar descontos em seu benefício previdenciário
,
verba de natureza alimentar, destinada exclusivamente à sua subsistência.

A
propósito, em casos análogos
,
envolvendo
contratação fraudulenta de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário,
este Egrégio Tribunal tem decidido que
o dano moral prescinde de comprovação específica, configurando-se
in
re

ipsa
.
Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479) reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
No caso concreto, o autor, aposentado por invalidez, foi induzido por fraudadores a contratar empréstimo
consignado sob pretexto de portabilidade de crédito
.
Os valores foram depositados em sua conta e, em seguida, transferidos a terceiros, mediante orientações dos golpistas
. A conduta caracteriza vício de consentimento, nos termos dos
arts
. 138 e 171, II, do Código Civil, uma vez que o autor jamais teria celebrado o contrato se conhecesse a real natureza da operação. O dolo de terceiro não afasta a responsabilidade das instituições financeiras, que deveriam adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança. Tanto o Banco Crefisa S/A, ao formalizar contrato digital com base apenas em selfie e envio de CNH, quanto o Banco Santander Brasil S/A, ao permitir movimentação atípica e vultosa sem bloqueio ou confirmação da autenticidade, falharam na prestação do serviço bancário. A falha de segurança é suficiente para configurar a responsabilidade solidária das instituições financeiras, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.
O dano moral é in
re

ipsa
,
decorrendo do próprio fato de ter o autor
—
aposentado e
hipervulnerável
—
suportado descontos indevidos em seus proventos
,
além da angústia e do abalo emocional gerados pela fraude
.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro sob aparência de legitimidade, por se tratar de fortuito interno
.
Configurado o vício de consentimento e demonstrada a falha na prestação do serviço, o contrato de empréstimo firmado mediante fraude deve ser declarado nulo
.
O dano moral é presumido
(
in
re

ipsa
)
em razão dos descontos indevidos e do abalo sofrido por consumidor
hipervulnerável
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1002984-15.2025.8.11.0055,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
07/11/2025, DJE 07/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE
.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4. A Facta Financeira S.A. atuou na cadeia de fornecimento da operação bancária, tendo inclusive intermediado a negociação por meio de preposta, o que lhe confere legitimidade passiva. 5.
Demonstrada fraude na contratação, na medida em que a suposta portabilidade foi, na verdade, nova contratação de crédito realizada sem consentimento válido, mediante transferência de valores à empresa terceira fraudadora
. 6.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da
Súmula 479/STJ, sendo a fraude caracterizada como fortuito interno
. 7. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42,
p.u
., do CDC, por conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente má-fé subjetiva. 8.
O dano moral é in
re

ipsa
,
caracterizado pela contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar
, sendo adequado o valor fixado. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé. 2.
Configura responsabilidade objetiva das instituições financeiras o golpe de falsa portabilidade realizado mediante intermediação de prepostos, com contratação não autorizada de empréstimo consignado
. 3.
O dano moral decorrente de fraude bancária em benefício previdenciário é presumido
,
sendo desnecessária a prova de abalo psíquico
.” [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000855-39.2023.8.11.0077,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
25/07/2025, DJE 25/07/2025
– grifo nosso
)
.

À vista disso, reputa-se adequada a fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o perfil do consumidor, a extensão do dano, a natureza alimentar da verba atingida e o porte das instituições demandadas
, que
deverá ser rateada entre os dois bancos, em razão da corresponsabilidade pela falha na prestação dos serviços que culminou no evento danoso.

Dessa forma
,
impõe-se a reforma da sentença recorrida
, uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços por ambas as instituições financeiras
apeladas
, a existência de vício na formação dos contratos impugnados e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARTINS CARDOZO
, reformando a sentença recorrida para:
i
)

declarar
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados junto ao
BANCO BMG S
.
A
., identificados sob os números 443747687,
449846689 e 446746351
;
ii
)
determin
ar
a restituição, na forma
dobrada
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do
apelante
, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, nos termos dos art
igos
389 e 406 do Código Civil
;
iii
)

condenar,
solidariamente,
as instituições financeiras apeladas
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescida de
correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento,
e
juros moratórios pela taxa Selic
, deduzido o índice de correção,
a partir do evento danoso
,
conforme entendimento consolidado nas Súmulas 54 e 362 do STJ
.

Por
conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando as instituições financeiras apeladas
, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025